Tribunal: TJDFT
Processo: 0724552-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Processo : 0724552-21.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão[1] que, em cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes, ante a inadequação da via eleita para alegar matérias não cognoscíveis de ofício e que demandam dilação probatória. Os agravantes sustentam que o excesso de execução apontado pode ser reconhecido de plano, haja vista que os agravados não devolveram todos os bens relacionados no contrato anulado pelo título judicial ora executado. Consideram desnecessário dilação probatória para constatar que os agravados não cumpriram o estabelecido na sentença. Salientam que a exceção de pré-executividade não se limita às matérias de ordem pública, mas também pode alcançar fatos extintivos ou modificativos do direito do exequente, aí incluído o excesso de execução indicado. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da r. decisão. É o relatório. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, requisitos ausentes no caso. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência apenas quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBJEÇÃO INDEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 393. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973, quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e ausência de prestação jurisdicional. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que: "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 4/5/2009). 3. O Tribunal de origem negou a pretensão da recorrente, afirmando que, para se conhecer do pedido trazido no âmbito da exceção de pré-executividade, seria necessária a dilação probatória, incabível na via eleita, atraindo a incidência da Súmula 393 do STJ. 4. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se é possível o exame das questões apresentadas em exceção de pré-executividade, como sustentado no apelo excepcional, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.581.769/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/04/2020, DJe 28/04/2020. Negritado) Na hipótese, a questão suscitada pelos agravantes não pode ser constatada de plano pelo juízo a quo. Decerto, a alegação de excesso de execução, ao argumento de que os agravados não devolveram todos os bens relacionados no contrato anulado pelo título judicial demanda dilação probatória. Isso porque a obrigação inclui a entrega de bens perecíveis, o que impõe a verificação de eventual culpa pelo perecimento dos objetos. Além disso, imperativa a dilação probatória para fins de verificação dos valores de cada item relacionado na planilha[2] trazida na exceção. De outro lado, os agravantes sequer apontam qual seria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o pedido liminar. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 65756161 na origem – processo n. 0704103-59.2018.8.07.0017 [2] Id. 61495054 – p. 7/10 na origem – processo n. 0704103-59.2018.8.07.0017